Tribunal: STF
Processo: RE 1570978
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso merece provimento. Com efeito, o magistrado de primeiro grau determinou que a pensão por morte devida aos menores in casu, deve ser paga desde a data do óbito do genitor, visto que não corre prescrição quanto aos incapazes, a teor do disposto no artigo 198, I, do Código Civil. Todavia, em que pesem os fundamentos expendidos na sentença, o fato é que esta Turma Recursal se submete, em sede de Juízo de Retratação, aos precedentes da Turma Nacional de Uniformização, bem como aos da Turma Regional de Uniformização, que possuem entendimento recente no sentido de que "para o filho menor de 16 (dezesseis) anos do instituidor do auxílio-reclusão, aplica-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 74, inciso I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 13.846/2019, fixando-se o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo caso o benefício não tenha sido requerido naquele prazo", in verbis:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. FILHO MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ART. 74, I, DA LEI 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.846/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NOVA TESE FIXADA: "PARA O FILHO MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DO INSTITUIDOR DE AUXÍLIO-RECLUSÃO APLICA-SE O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 74, INCISO I, DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.846/2019 FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CASO O BENEFÍCIO NÃO TENHA SIDO REQUERIDO NAQUELE PRAZO". (o grifo é nosso) (PUIL Nº 5037206- 65.2021.4.02.5001. TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. Rel. Juiz Federal Caio Moyses de Lima, julgado em 19/04/2023. Decisão por maioria.



    ....



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. OBITO APÓS MP 871/2019. PRAZO PARA REQUERER O BENEFÍCIO DEVE OBSERVAR A REGRA DO ART. 74, DA LEI 8.213/1991. ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE PROVIDO. 1. Segundo a TNU, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, o auxílio-reclusão é devido ao menor de 16 anos desde a data do óbito, se requerido em até 180 dias. Depois disso, o benefício é devido da data do requerimento, conforme a regra do art. 74, I e II, da Lei 8.213/1991 (PUIL 5037206- 65.2021.402.5001, relator juiz federal Caio Moyses de Lima, j. 19/04/2023). 2. Não existe antinomia entre a disciplina instituída pela Lei 13.846/2019 e as regras do Código Civil relativas a prescrição para pessoas com menos de 16 anos. Trata-se de uma lei especial, que se sobrepõe à lei geral naquilo que com ela é incompatível, conforme a LINDB. 3. Dada a equivalência da disciplina legal, este colegiado deve adotar as razões de decidir da TNU, adequando sua interpretação sobre a controvérsia a respeito do termo inicial da pensão por morte à seguinte tese jurídica: No caso de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, a pensão por morte é devida a dependente com menos de 16 anos desde a data do óbito, se o benefício for requerido em até 180 dias, e desde a DER, se o requerimento for posterior a esse prazo. 4. Provimento ao pedido de uniformização, com devolução do feito à origem para juízo de adequação. (o grifro é nosso) (5010037- 16.2019.4.04.7104, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora LUCIANE MERLIN CLEVE KRAVETZ, juntado aos autos em 02/05/2023)



    Dentro deste contexto, considerando que o óbito se deu em 18/11/2019 e o requerimento administrativo foi apresentado somente em 29/06/2023, ou seja, mais de 180 dias depois, prevalece a atual redação do artigo 74 da Lei 8.213/91, no sentido de que em tais casos o benefício de pensão morte é devido somente desde a DER. Desta forma, merece provimento o recurso da autarquia ré, para o fim de julgar improcedente o pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente